Tribunal: TJDFT
Processo: 0725283-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do artigo 337 do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada a qual está em curso e possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Havendo homologação do pedido de desistência do feito, não estando mais em curso a ação anteriormente ajuizada, não há falar em litispendência.

2. Recurso conhecido e provido.